Tribunal: TJDFT
Processo: 0721262-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. A conduta social corresponde ao comportamento do réu em ambiente social, familiar e laboral, constituindo fundamento idôneo para valoração do referido vetor o histórico de violência que marcou o relacionamento amoroso do réu com a vítima. O histórico de violência contra mulher não se confunde com a qualificadora do feminicídio. Deve ser mantido o desvalor das circunstâncias do crime, praticado em via pública e em situação que expôs a vítima a vexame.